Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS REGULARMENTE PRESCRITAS. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. DIREITO SUBJETIVO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TRATAMENTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998 e do artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, usuário do plano de saúde com transtorno do espectro autista tem direito subjetivo à cobertura de equoterapia e musicoterapia regularmente prescritas.
II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas deve ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de substituto terapêutico e o tratamento prescrito é eficaz e imprescindível para salvaguardar a saúde do paciente.
III. Desavença contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, só ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do usuário, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada no contrato e nas normas da ANS e, além disso, é superada judicialmente de maneira a não comprometer o tratamento, não se verifica ofensa a direito da personalidade hábil a respaldar compensação por dano moral.
V. Apelação parcialmente provida.